Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700111-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: WC COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA, DAIANE ANDRELINA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira exequente BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707086-69.2024.8.07.0001, ajuizada em face de WC COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA e DAIANE ANDRELINA DE SOUSA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER, nos seguintes termos (ID 260647338 do processo originário): 1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Retornem os autos à suspensão - ID 225798506 - 14/02/2025. Em suas razões recursais (ID 79915783), a agravante alega que a decisão agravada limita a atuação do credor de maneira indevida, pois o sistema SNIPER é ferramenta concebida pelo CNJ para centralizar e agilizar a busca de ativos patrimoniais em diversas bases de dados. Aduz que, embora o sistema ainda não opere em sua plenitude, permanece como instrumento útil e eficaz para a localização de bens, não podendo ser considerado inócuo ou desprovido de utilidade prática. Invoca o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), afirmando que negar a utilização do SNIPER compromete a efetividade da execução e perpetua a inadimplência injustificada, em afronta ao art. 797 do CPC, que impõe ao magistrado assegurar que a execução se faça no interesse do credor. Pontua que já foram realizadas diversas diligências convencionais, todas infrutíferas, por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 196248047), RENAJUD (ID 196248048), SUSEP (ID 239408608) e INFOJUD (ID 233216917), o que evidencia o exaurimento das alternativas disponíveis. Defende que a medida postulada é razoável e proporcional, pois visa apenas à requisição de informações, sem implicar constrição patrimonial imediata, sendo plenamente reversível. Ressalta, ainda, precedentes do TJDFT que reconhecem a legitimidade do uso do SNIPER em execuções frustradas, mesmo diante de limitações operacionais, citando julgados que deram provimento a agravos em hipóteses análogas. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a referida medida. O preparo foi recolhido (ID 79916931). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando à resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que, conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a medida postulada pretende conceder efetividade ao processo executivo, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora